Tribunal: TJDFT
Processo: 0718163-11.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS CONFORME STF E STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

I. Conforme jurisprudência assentada do STF e do STJ, para que a conduta seja considerada atípica, incidindo o princípio da insignificância, devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) mínima ofensividade da conduta do agente; 2) nenhuma periculosidade social da ação; 3) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e 4) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

II. A conduta do acusado não pode ser tida como atípica, uma vez que o valor do objeto do crime, diferentemente do que sustenta a Defesa, em que pese não ser alto, de igual modo não é ínfimo, trazendo prejuízo relevante à vítima.
III. Descabida também a alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem, uma vez que o apelante adquiriu a bicicleta me local notoriamente conhecido pela mercancia de bens roubados e furtados.
IV. Apelação conhecida e não provida.